Tribunal: TJMT
Processo: 1015995-87.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015995-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER MORAIS SERAFIM - CPF: 259.167.768-96 (ADVOGADO), NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 79.131.918/0001-20 (AGRAVANTE), HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIARIOS S/A - CNPJ: 16.901.717/0001-44 (AGRAVANTE), GILMAR PEREIRA - CPF: 804.640.841-72 (AGRAVADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR DE ENTREGA DO BEM – MAJORAÇÃO DA MULTA ASTREINTE PELO JUÍZO DE ORIGEM – CARATÉR COERCITIVO – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015995-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA e HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS S/A

AGRAVADO:

GILMAR PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
e
HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr.
Luis Felipe Lara de Souza
, nos autos da
Ação de Obrigação de Entregar Coisa c/c Lucros Cessantes, Danos Morais e tutela provisória de urgência nº 1000180-48.2022.8.11.003
proposta por
GILMAR PEREIRA
, que ante o descumprimento da liminar imposta majorou
a multa diária de R$500,00(quinhentos reais) para R$1.000,00 (um mil reais), limitado ao valor da causa (R$673.000,00).

Nas razões recursais, sustentam os agravantes que
“
deve-se ter mente que a astreintes não deve resultar em vantagem econômica à parte que dela venha se beneficiar, mas tão somente deve ser um meio de se evitar o descumprimento da determinação judicial, a qual as Agravantes possuem conhecimento, contudo, conforme explicitado acima, não consegue cumprir HOJE”
(sic).

Informam que
“n
este momento, no mínimo, é possível afirmar que existe uma nova PREVISÂO de entrega do bem, e essa é em meados de novembro desse ano”
(sic).

Dizem que “
hoje, a aplicação de multa em face das Agravantes não atinge o objetivo para o qual a direito criou a aplicação da multa diária, pois, como bem explicitado, não é possível o cumprimento”
(sic)
.

Afiançam que
“c
aso o pleito acima seja indeferido, no mínimo a limitação da multa deve ser reformada, na medida em que se encontra excessiva, e pode causar um dano irreparável em relação a manutenção das empresas, na medida que a multa diária pode alcançar a quantia de R$ 673.000,00
” (sic).

Por tais fundamentos, requerem o provimento do recurso para revogar a multa imposta; alternativamente, pedem
que o limite estipulado seja minorado, considerando que a quantia de fixada como teto é excessiva.

Não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado apresentou contraminuta no Id. 143620150, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

O preparo foi recolhido, consoante certificado no Id. 140285179.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ PEDRO DE ALMEIDA

ajuizou a
ação de obrigação de entregar coisa c/c lucros cessantes danos morais e tutela provisória de urgência
em desfavor de
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
e
HUBNER IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS S/A
,
objetivando, tanto em tutela provisória quanto em tutela definitiva,
“que as requeridas realizem a entrega da Prancha Linha Carrega Tudo 3 (três) Eixos Colheitadeira, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Amarela, da fabricante Noma, adquirido pelo autor”
(sic), sob pena de aplicação de multa diária.

O juízo “a quo” inicialmente deferiu a tutela de urgência vindicada

para o fim de determinar às requeridas que efetuassem a entrega da
Prancha Linha Carrega Tudo 3 (três) Eixos Colheitadeira, Ano/Modelo 2021/2022, Cor Amarela, da fabricante Noma
, adquirida pelo autor e discriminada na Nota Fiscal de Id. 75368640, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Após a informação de descumprimento da decisão judicial pelo autor, ora agravado, no Id. 89952696 dos autos de origem, o magistrado singular determinou a intimação dos requeridos para que cumprissem o provimento antecipatório no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de majoração da multa diária por descumprimento, que elevou para o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a incidir a partir do comunicado de eventual descumprimento, limitados até o valor da causa.

O presente agravo objetiva a
revogação da multa imposta e, alternativamente,
que o limite estipulado pelo juízo seja minorado.

Pois bem. A imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, estando o valor fixado de acordo com os critérios de razoabilidade, sobretudo porque se trata de valor já majorado diante da renitência dos agravantes em cumprirem a ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES – FIXAÇÃO – RESISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MULTA LIMITADA AO VALOR DO OBJETO DA DEMANDA
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Demonstrado o efetivo descumprimento à obrigação imposta, e ausência de liberação do cadastro do autor/agravado como usuário no site da recorrente, a fim de garantir a obrigação, é devida a imposição de multa.
A fim de preservação da autoridade da decisão judicial e, ainda, como meio de incentivar o cumprimento da decisão é que são fixadas as astreintes. O objetivo não é que o credor receba indenização pelo descumprimento da obrigação, mas sim uma medida de reforço, voltada a incentivar a sua satisfação
.”
(TJ-MT 10054087320178110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho a sua aplicação.
”
(N.U 1004760-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – CONSERTO
DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo.”
(RAI 1000029­89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
A imposição de astreintes
constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.
Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes.
”

(RAI 1006958­12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

E no tocante à necessidade da fixação de um teto ou valor limite mais baixo do que o fixado pelo juízo monocrático, ao menos por ora, não vejo motivo suficiente para alterar a determinação retro, sobretudo porque o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROMOVER REPAROS NA FACHADA DO EDIFÍCIO – REQUISITOS PRESENTES –
AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA
–
DESNECESSIDADE
– PROVA PERICIAL – A SER PRODUZIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.A antecipação da tutela deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. Os pleitos de afastamento, redução ou limitação da multa cominatória não comportam acolhimento, porque é a multa que garante a efetividade da prestação jurisdicional e o valor arbitrado afigura-se razoável e compatível com as condições financeiras da agravante.
A fixação de um limite para as astreíntes pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta
.”
(RAI 1012826­34.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022